Tribunal: STF
Processo: Rcl 43990
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA Nº 1.046). JORNADA DE TRABALHO. NORMA COLETIVA. ACORDO DE COMPENSAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE FIDEDIGNIDADE DA ANOTAÇÃO. INVALIDADE DECLARADA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Inocorrente a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte à míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado.



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.